Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-50.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO EVIDENCIADA. DEVER DA SEGURADORA DE PAGAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I. As regras prescricionais dispostas no artigo 206, § 1o, inciso II, e § 3o, inciso IX, do Código Civil, não se aplicam à hipótese em que os herdeiros demandam o reconhecimento da responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária contratada pelo autor da herança no momento em que contraiu o empréstimo (seguro prestamista).
II. Normas prescricionais não comportam interpretação extensiva ou aplicação analógica, de maneira que, à falta de preceito específico para a pretensão de cobertura securitária deduzida pelos herdeiros do contratante de seguro prestamista, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos do artigo 205 da Lei Civil.
III. Não havendo evidência de que, ao tempo da contratação do seguro, o segurado omitiu intencionalmente doença preexistente, não é legítima a recusa do pagamento da indenização pela seguradora, consoante a inteligência dos artigos 765 e 766 do Código Civil.
IV. O limite da responsabilidade da seguradora é definido pela apólice do seguro, nos termos do artigo 760 do Código Civil.
V. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição. Na forma do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, foram julgados procedentes em parte o pedido principal e a reconvenção.